Tribunal: CARF
Processo: 10865.903038/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.903038/2009­66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.905 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
FATO GERADOR 30/06/2005
A certeza e a liquidez dos créditos tributários são condições essenciais para
admitir­se a compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­37.129 da 6a Turma
da DRJ/RPO que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de PER/DCOMP n°
00309.58073.310306.1.3.042089.
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903038/2009-66
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência do
crédito informado “por tratar­se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período”.
A ora recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade alegando
que:
a) através do presente processo administrativo, a contribuinte pleiteia a
homologação da compensação tributária por ela declarada em 31/03/2006, pertinente
a débitos tributários de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido, apurados no mês de fevereiro de 2006, no montante de R$
8.338,88, com valor pago a maior a titulo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
cuja apuração se deu em 31/05/2005, no valor de R$ 15.544,15; b) a autoridade
administrativa fiscal não homologou a compensação declarada pela requerente; c) a
decisão administrativa não merece prosperar, consoante será demonstrado pela
requerente; d) a requerente amparada na legislação fiscal procede à apuração de seu
lucro real anualmente,sendo lhe facultada a opção pelo pagamento do IRPJ e da
CSLL calculados com base nas regras de estimativa mensal, nos termos do artigo 2°
da Lei n° 9.430/96; e) ao optar pelo recolhimento com base na estimativa mensal,
duas formas de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL lhe são sugeridas:
i) estimada, a qual é obtida através da aplicação dos percentuais previstos no
artigo 15, § 1° da Lei n° 9.249/95 sobre a receita bruta mensal (Lucro Presumido);
ii) por meio de balancete acumulado de suspensão ou redução IN SRF n°
93/97);
f) no ano calendário de 2005, a contribuinte entendeu por bem levantar
balancetes de suspensão ou redução, com fito de suspender ou reduzir o pagamento
do IRPJ apurado naquele período; g) os pagamentos do IRPJ, quanto da CSLL,
sujeitam­se às regras previstas para os casos de tributos lançados por homologação;
h) ocorre que quando da elaboração do balancete relativo à competência de maio de
2005, a requerente incorreu em erro, o que acabou por alterar a base cálculo a ser
determinada, por conseguinte, o montante do imposto de renda a ser recolhido, o que
se comprova através da juntada dos balancetes e DCTF's, originária e retificadora
(documento 03);
i) o indébito tributário da requerente teve origem no recolhimento de um
DARF, em 30/06/2005, relativo à estimativa mensal de IRPJ com valor a maior do
que o devido, contudo, referido valor não diz respeito à estimativa mensal, já que a
base de cálculo a que serviu para sua apuração não integrou, de forma alguma, o seu
Lucro Real Anual, não havendo, portanto, que se falar em saldo negativo de IRPJ
conforme DIPJ anexada (documento 04);
j) tendo em vista que o valor pago pela requerente foi maior que o imposto
realmente devido no período de apuração mensal pela estimativa, resta uma
diferença a maior que pode ser compensada com o imposto relativo aos períodos de
apuração mensais subseqüentes; k) a RFB, em seu site, disponibiliza perguntas e
respostas com a finalidade de dirimir dúvidas dos contribuintes acerca da apuração,
recolhimento, etc. dos tributos federais, no presente caso, a própria autoridade
administrativa demonstra que o procedimento adotado pela requerente está correto,
conforme pergunta de no 730 transcrita às fls. 20/21; l) considerando que não há
dúvidas quanto ao indébito tributário da requerente, resta clara a necessidade de
reconsideração do despacho decisório eletrônico tendente a não homologar a
compensação realizada nos autos do presente processo com o indébito tributário da
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903038/2009­66
Acórdão n.o 1001­001.905
S1­C0T1
Fl. 3

3
requerente oriundo de pagamento a maior de IRPJ. Ao final, requer a total
procedência da manifestação de inconformidade, com a reconsideração do despacho
decisório eletrônico proferido, como forma da mais lidima justiça, bem protesta e
requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente, pela juntada dos documentos ora anexados.
Em seu voto, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade
argumento que o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN define que haja certeza e
liquidez para que o crédito seja admitido.
Que a IN SRF 600/2006, no art. 10 que a pessoa jurídica tributada pelo lucro
real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período.
Que, conforme a legislação vigente, relativa à apuração do imposto de renda
(IRPJ), para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, tem­se que os pagamentos efetuados pela
contribuinte no decorrer dos meses do ano civil são recolhimentos por estimativa, configurando
antecipações do tributo devido no final do período anual de apuração. Ou seja, a interessada,
porquanto fez a opção prevista no artigo 2o da Lei no 9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos
mensais por estimativa, com base na receita bruta, devendo, ao final do período de apuração
anual, proceder ao confronto entre os valores recolhidos por estimativa e o valor devido do
IRPJ apurado.
Mais adiante, menciona a Súmula 584, do Supremo Tribunal Federal ­ STF –
Súmula 584 – Ao imposto de renda calculado sobre os
rendimentos do ano base aplica­se a lei vigente no exercício
financeiro em que deve ser apresentada a declaração.
Cita jurisprudência judicial e administrativa e a resposta da Cosit em Solução
de Consulta Interna no 19, de 5 de dezembro de 2011, onde foi adotado o entendimento de que
a restituição ou compensação de pagamentos indevido ou a maior de estimativa é possível.
Assim, seguindo esta orientação, argumenta que:
Diante disso, caberia a recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas
lastreadas
em
lançamentos
contábeis
que
identificassem,
inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do mês de maio de 2005, o imposto de
renda devido em meses anteriores (até abril/2005) e os recolhimentos que deram
origem ao indébito pretendido. Ainda mais, quando a contribuinte é pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto­
lei no 1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais
e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no
ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
regularmente transcritos no livro “Diário”, a demonstração do resultado do
exercício, etc, além dos registros pertinentes do livro “LALUR”, principalmente
porque, para se antecipar ao ajuste anual (tributação pelo lucro real anual) e não ter
que recolher tributo a maior durante o ano, a contribuinte levantou balanços ou
balancetes mensais de suspensão ou redução.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, traz como prova
desse crédito cópia da DIPJ/2006, fls. 94/100, retificada após ciência do despacho
decisório, informando que o débito a título de IRPJ, do mês de maio de 2005,
corresponde à cifra de R$ 13.943,81, extinto conforme DCTF de fls. 90/91, de forma
a delinear o crédito pretendido. importante ressaltar que dos documentos juntados
pela contribuinte em sua peça impugnatória não consta o Livro Diário. Ademais, a
contribuinte além de não juntar cópias do livro Diário, devidamente registrado,
também não apresentou o LALUR, essencial para se verificar os demonstrativos de
apuração do Lucro Real da contribuinte para o ano­calendário de 2005.
Menciona então o art. 16, do Decreto 70.235/72 e que o contribuinte
manifestou a impossibilidade de apresentação de qualquer documento no prazo previsto para
manifestação, seja por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do
artigo 16 do PAF.
Cientificada em 18/05/2012 (fl 132), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 19/06/2012 (fl 143).
Em julgamento, ocorrido em 17 de janeiro de 2020, através da resolução de
número 1001­000.240, foi decidido, por unanimidade, a conversão do julgamento em
diligência. Trata­se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
A recorrente repete os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade, discorrendo sobre a forma de cálculo das estimativas mensais,
consoante a legislação então em vigor. Menciona jurisprudência deste CARF e
anexa balancete de verificação, LALUR, demonstração do cálculo da suspensão,
DARF, Livro Diário Geral n° 25 e Livro Auxiliar Razão Analítico.
Cita outras jurisprudência administrativa e doutrina; culmina pedindo a
reforma do acórdão da DRJ e que seja declarado nulo o lançamento efetuado.
Não se pode negar, evidentemente,a existência do art. 16, do Decreto
70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903038/2009­66
Acórdão n.o 1001­001.905
S1­C0T1
Fl. 4

5
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em relação ao cerne da questão, o CARF se pronunciou a respeito do assunto,
que já foi objeto da súmula 84:
Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, parece­me restar claro nada obstar o direito legítimo da recorrente ao
crédito pleiteado.
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em
conta o princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas
em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas,
no curso do Processo Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração
posto que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se necessária.
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso
Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito
pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente,
caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
A unidade de origem efetuou a diligência proferindo o seguinte relatório, o
qual reproduzo, parcialmente (fls 295 a 297):
Atendendo às solicitações expressas na decisão do CARF, procedemos as
análises dos documentos apresentados pela contribuinte, juntados às fls. 168 a 226, e
verificamos tratar­se de cópias de documentos contábeis e fiscais, pelos quais a
contribuinte pretende comprovar a procedência de seu crédito.
Pelo que observamos, a contribuinte apresentou cópias dos termos de abertura
e encerramento dos livros diários no 23 e 25, com sinais de que os referidos livros
foram escriturados tempestivamente e registrados no Órgão competente, cópias de
páginas dos balancetes de verificação dos meses de maio e setembro de 2005, cópias
dos termos de abertura, termo de encerramento e anotações do LALUR, páginas do
livro diário no 25 com alguns lançamentos contábeis, páginas do livro razão com
informações da conta “1.1.2.05.03.036 – IRPJ 2005 RECOLHIMENTO A
MAIOR”, entre outros documentos.
Quanto à idoneidade destes documentos, não constatamos elementos que nos
permitissem afirmar que os mesmos não são confiáveis.
Pela análise dos documentos apresentados, foi possível concluir que a
contribuinte registrou contabilmente o pagamento em DARF efetuado, no valor de
R$ 15.544,15, a destinação da parcela no valor de R$ 7.927,02, para a extinção do
débito de IRPJ apurado por estimativa no mês de maio/2005 e a destinação da
parcela no valor de R$ 7.617,13, para a formação do crédito de pagamento indevido.
No entanto, considerando o disposto no Art. 10 da Instrução Normativa SRF
no 600, de 28/12/2005, vigente na época, e a necessidade de conferir a condição de
certeza e liquidez do crédito, decidimos conferir se o crédito pretendido não foi,
também, pleiteado como crédito de saldo negativo apurado no ajuste do final do
período.
Com base nas DIPJ e DCTF apresentadas pela contribuinte, foram apuradas as
informações abaixo demonstradas: (quadro à fl 296).
A unidade de origem procedeu a um profundo trabalho confirmando o
pagamento em excesso da estimativa relativa ao mês de maio de 2005.
Comparou as informações da DCTF e DIPJ (quadro fl 296) e os
recolhimentos das estimativas daquele ano.
A seguir, conclui:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903038/2009­66
Acórdão n.o 1001­001.905
S1­C0T1
Fl. 5

7
As
fls.
279
a
291
consta
a
Declaração
de
Compensação
no
12269.73708.030409.1.7.02­7010, onde a contribuinte detalhou a formação do
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano­calendário 2005, informado em
compensação com outros débitos de sua responsabilidade.
O pagamento em DARF que deu origem ao crédito tratado neste processo foi,
também, informado na formação do crédito de saldo negativo declarado no
documento acima mencionado.
De acordo com as informações às fls. 292, o PERDCOMP no
12269.73708.030409.1.7.02­7010 foi analisado eletronicamente e teve o RDC –
Reconhecimento do Direito Creditório emitido em 04/08/2011, pelo valor de R$
35.037,01, correspondente ao valor do saldo disponível.
Nos detalhamentos da análise do crédito de saldo negativo (fls. 293 e 294),
verificamos as parcelas de formação do referido crédito. Ali consta a parcela
formada por pagamentos em DARF integralmente confirmada, no valor de R$
143.228,03, que corresponde exatamente ao valor total dos pagamentos em DARF
realizados durante o ano 2005.
As informações até aqui relatadas nos permitiram concluir que o crédito
pleiteado pela contribuinte no presente processo, não tem procedência, uma vez
que, já foi pleiteado e reconhecido como crédito de saldo negativo. Portanto,
não preenche a condição de certeza e liquidez necessária para que seja
reconhecido. (grifei)
A recorrente tomou ciência do resultado da diligência em 19/03/2020 (fl 301)
e não se pronunciou contra, consoante o despacho anexado à fl 302..
Consequentemente, como não houve a prova inequívoca do direito ao crédito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital